Tribunal: TJPA
Processo: 0031651-78.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031651-59.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA VERSANDO SOBRE A INADIMPLENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFRIGERAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BELÉM. SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INADIMPLENCIA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS, CLARA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Em sede de Embargos de Declaração o Município de Belém requereu reforma da decisão colegiada – Acórdão ID 3425881- que reconheceu a inadimplência dos pagamentos referentes aos serviços prestados de refrigeração à empresa autora.

2.

Embargos meramente protelatórios, repetindo os mesmos argumentos do recurso anterior. Pedido Modificativo inadmitido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível julgada pelo colegiado, que manteve a sentença de primeiro grau em Ação de Cobrança movida por
RE
GIS REFRIGERA
Ç
ÃO T
ÉCN
ICA, SERVI
ÇOS E COM
ÉRCIO LTDA
-
ME
, em face do Município de Belém.

A empresa autora ingressou com a ação afirmando que realizou serviços de limpeza de ar condicionado para a Prefeitura de Belém, Pronto Socorro do Guamá e da 14 de abril, e Almoxarifado Central e não recebeu pagamentos referentes ao ano de 2003 e 2004, juntando documentos para comprovar o alegado.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Município ao pagamento dos valores em atraso.

O Município de Belém ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois não teria sido comprovada a execução dos serviços ante a ausência de notas fiscais. Alega que o valor do contrato firmado é muito inferior ao valor cobrado e pugnou pela reforma da decisão.

Foi proferido Acordão ID nº 3425881 conhecendo do recurso e julgando improcedente para manter a sentença de primeiro grau, conforme ementa:

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

O Município de Belém ingressou com Embargos de Declaração alegando omissão com relação ao ônus da prova, afirmando que inexiste documentos bilaterais; questionou ainda o inicio da contagem de juros alegando que se trata de dívida ilíquida. Requer aplicação de efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que o único argumento é a aplicação do efeito modificativo, não havendo intenção de integrar a decisão.

O assunto em questão foi
exaustivamente discutido na decisão que faz expressa referência a análise das provas apresentadas pela autora:

“
Há diversos orçamentos juntados pela empresa com o “aceite” do ente Municipal, sendo devidamente carimbados e assinados. No documento de ID nº 2457611, há assinatura do servidor corroborando com os valores em atraso de pagamento de seis meses dos serviços prestados, evidenciando as afirmações da peticionante.

Na nota de empenho sob o ID nº 2457611, resta claro que o serviço continuava sendo prestado ao ente público.

Existe ainda um ofício enviado pela SESMA agradecendo os serviços prestados pela empresa que mesmo diante do inadimplemento não deixou de prestar assistência ao Município.

Assim, as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, não há motivos para maior produção probatória.”

Desta forma, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ressalto ainda que a dívida é líquida estando clara em todas as notas apresentadas, havendo inclusive entendimento sumulado acerta do início da contagem de juros contratuais, conforme Súmula 54 do STJ.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021